Tribunal: TJSP
Processo: 2299341-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISÃO QUE ADMOESTOU A AGRAVANTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA SE PERSISTENTE O DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. PREJUÍZO À RECORRENTE QUE NÃO SE VERIFICOU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.